Tribunal: CVM
Processo: IA-2009-06
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 06/2009
Acusados: ODACREM Consultoria Financeira, Empresarial, Comercial e Serviços Ltda.
JK Administração de Bens, Títulos E Valores Mobiliários Ltda.
FISHER Engenharia e Participações Ltda.
EURO DTVM S/A, em liquidação extrajudicial, (atual denominação de TURFA DTVM S/A)
OUROMINAS DTVM Ltda.
QUANTIA DTVM Ltda.
Ementa: Atividade irregular de mediação e corretagem de operações com valores mobiliários. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1) ODACREM Consultoria Financeira, Empresarial, Comercial e Serviços Ltda., extinção da punibilidade;
2) JK Administração de Bons, Títulos e Valores Mobiliários e Fisher Engenharia e Participações Ltda.,
pena de multa pecuniária, individual, no valor de R$100.000,00; e
3) EURO DTVM S/A, OUROMINAS DTVA Ltda. e QUANTIA DTVM Ltda., pena de multa pecuniária,
individual, no valor de R$200.000,00.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538.
De acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado, ao prazo para apresentação de recursos, o disposto no artigo 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM interporá recurso de ofício da extinção de punibilidade ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.
Proferiu defesa oral o advogado Ricardo José Gouveia Barbosa, representando os acusados Fisher
Engenharia e Participações Ltda. e Quantia CCTVM Ltda. (sucessora da Quantia DTVM Ltda.).
Presente a procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada
na CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Luciana Pires Dias,
Otávio Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 06/2009
Interessados: ODACREM Consultoria Financeira, Empresarial, Comercial e Serviços Ltda.
JK Administração de Bens, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FISHER Engenharia e Participações Ltda.
EURO DTVM S/A, em liquidação extrajudicial, (atual denominação de TURFA DTVM S/A)
OUROMINAS DTVM LTDA.
QUANTIA DTVM LTDA.
Diretor-Relator: Eli Loria
R E L A T Ó R I O
1/11

Trata-se de Relatório (fls.1794/1840) do Inquérito Administrativo CVM No 06/2009, instaurado pela
PORTARIA/CVM/SGE/No 180 (fls.01), de 24/07/09, para apurar "eventuais irregularidades em operações com
debêntures de emissão da CESP e da ATL, por parte do BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo e de
fundos por ele administrados", apresentado em 06/07/10.
Ao fim, é pedida a responsabilização de ODACREM Consultoria Financeira, Empresarial, Comercial e
Serviços Ltda. ("ODACREM"), JK Administração de Bens, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("JK"), FISHER
Engenharia e Participações Ltda. ("FISCHER"), pessoas jurídicas não integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários a que alude o art. 151 da Lei no 6.385/76, por atividade de mediação e corretagem de operações
com valores mobiliários, em infração ao art. 162, III e parágrafo único da Lei no 6.385/76; bem como de EURO DTVM
S/A ("EURO"), OUROMINAS DTVM Ltda. ("OUROMINAS") e QUANTIA DTVM Ltda. ("QUANTIA"), sociedades
intermediárias integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, por permitirem a atuação pessoas não
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, na intermediação de negócios, em infração ao disposto
no art. 16, III, da Lei no 6.385/76, considerado como infração grave nos termos da Instrução CVM no 348/013,
ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e VIII do artigo 11 da Lei no 6.385/76, consoante seu
§3o4.
Os acusados ODACREM e JK por terem domicílio indefinido foram intimados por edital no DOU de 30/08/10
(fls.1903). Os demais foram intimados via postal ( 1843 1844 1847 1848). O prazo para apresentação de defesa foi
prorrogado, a pedido. Fui sorteado relator do presente processo na reunião do Colegiado de 14/12/10.
Este processo teve por origem o OFÍCIO No 7300/2006 – DELEMAPH/SR/DPF/ES (fls. 14), recebido em
09/08/06, com referência ao inquérito policial (IPL No 392/2005-SR/DPF/ES - fls. 16 a 25) solicitando a relação das
operações com debêntures de emissão da CESP – Companhia Energética de São Paulo, em 2002, com o intuito de
verificar se os valores pagos pelo BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo foram coerentes com os
praticados no mercado. Em 15/08/06, esta Autarquia informou (OFÍCIO/PFE-CVM/No 1580/2006) que não poderia
atender à solicitação por força dos artigos 1o, §1o; 2o, §3o e 10, todos da Lei Complementar no 105/01.
Após o término das investigações, considerando a presença de indícios de eventual infração ao art. 27-E da
Lei no 6385/76, principalmente quanto à atuação de ODACREM, JK, FISHER, e seus prepostos, bem como de indício
de crime de falsidade ideológica praticado pela ODACREM, foi encaminhada correspondência (fls.1858) ao Juízo da
1a Vara Federal Criminal de Vitória (Ação Penal no 2005.50.01.004159-4).
O IPL foi instaurado por determinação do Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo – MPF (fls.
25) em função de denúncia anônima em relação às compras de debêntures de emissão da CESP e da ATL - Algar
Telecom Leste S/A efetuadas pelos fundos administrados pelo BANESTES entre abril e julho de 2002 adquiridas da
QUANTIA .
Após consulta à CETIP – Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos e instituições
financeiras intermediárias, a Gerência de Acompanhamento de Mercado-1 (GMA-1), em 26/10/06, apresentou análise
(fls. 02/11) citando operações envolvendo a QUANTIA e os fundos administrados pelo BANESTES bem como a
PRECE – Previdência Complementar, em 23/05/02, envolvendo a aquisição das debêntures pela distribuidora e
venda, no mesmo dia, por valor superior, em média, em 8,7%. Tal análise, por solicitação, foi remetida ao Juízo da 1a
Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo (OFÍCIO/PFE-CVM/No 1442/2007 – fls. 134).
Em 20/10/08 a DELEMAPH/SR/DPF/ES ratificou solicitação de informações observando estar respaldada
em decisão judicial (fls. 137), sendo solicitada, em 07/11/08, a documentação ao BANESTES que respondeu em
19/11/08 (fls. 144/300), tendo a CVM respondido em 26/11/08, anexando a documentação recebida do BANESTES
(fls. 302/303). Em 29/06/09 a CVM, por requisição, enviou de cópia integral dos autos ao MPF.
Operações com Debêntures
O BANESTES realizou três compras de debêntures de emissão da CESP, sendo uma da 8a emissão e duas
da 9a emissão5. A PRECE realizou cinco compras, somente de debêntures da 9a emissão da CESP. A acusação
aponta, em relação à 8a emissão da CESP, que as duas compras realizadas pelo BANESTES totalizaram 88,5% do
montante negociado no ano, demonstrando a falta de liquidez dessas debêntures. Com relação aos negócios com
debêntures da 9a emissão da CESP, que BANESTES e PRECE adquiriam mais da metade do montante de
debêntures negociadas em 2002.
A operação do BANESTES foi direta entre vendedor e comprador. As operações da PRECE tiveram a
intervenção de quatro distribuidoras: EURO, NOMINAL, OUROMINAS e QUANTIA.
2/11

Foram solicitadas informações para a CETIP que, para as operações de 2002, não possuia a informação do
nome do comitente final e, assim, solicitou às instituições financeiras que informassem o nome dos mesmos. Como as
debêntures da 9a emissão quando do lançamento pela CESP também foram dadas como dação em pagamento a
credores de CESP, foram envidas correspondências a diversas instituições financeiras para identificação dos
investidores finais participantes das operações.
Em 06/05/02 o BANESTES adquiriu 500 debêntures de emissão da ATL por R$10.173,60, quase ao preço
da curva do papel (PU) para a mesma data, que era de R$10.174,01.
Em 08/04/02, a empresa A, por meio do Unibanco, vendeu à corretora BÔNUS-BANVAL 558 debêntures da
8a emissão da CESP (31 debêntures de cada uma das 18 séries), ao PU de R$10.871,47, quando na ocasião o PU
pela curva era R$12.079,42 (um deságio de 10%), no valor total de R$6.066.284,40. No mesmo dia, a BÔNUS-
BANVAL vendeu as mesmas debêntures para a OUROMINAS, ao PU de R$10.921,65, no valor total de
R$6.094.280,70, apurando lucro de 0,46%. Naquele mesmo dia, a OUROMINAS vendeu o lote total para o
BANESTES Fundo de Investimento VIP DI, ao PU da curva de R$12.079,41, no valor total de R$6.740.310,78,
apurando um lucro de 10,60%.
Em 23/05/02, a empresa B, por meio do Itaú, vendeu à QUANTIA 882 debêntures da 8a emissão da CESP
(49 debêntures de cada uma das 18 séries), ao PU de R$11.381,21, quando, na ocasião, o PU pela curva era
R$12.370,88 (um deságio de 8%), no valor total de R$10.038.228,66. No mesmo dia, a QUANTIA vendeu as mesmas
882 debêntures para três fundos de investimento BANESTES (VIP DI, 490, Invest Public, 196, e Giro Fix Bonificado,
196 debêntures) ao PU da curva de R$12.370,88, no valor total de R$10.911.116,16, apurando lucro de 8,70%.
Em 03/09/02, a empresa C, por meio do Itaú, vendeu à QUANTIA 126 debêntures da 9a emissão da CESP
(7 debêntures de cada uma das 18 séries), ao PU de R$9.449,72, quando, na ocasião, o PU pela curva era
R$11.156,70 (um deságio de 15,30%), no valor total de R$1.190.664,90. Naquele mesmo dia, a QUANTIA vendeu as
mesmas 126 debêntures para a PRECE, a um PU diferente para cada uma das 18 séries, mas todos eles inferiores
ao PU da curva para aquele dia (R$11.156,70), a um valor total de R$1.368.642,98. Embora a compradora final tenha
adquirido os papéis com deságios variando de 1,96% a 3,32%, a operação propiciou à QUANTIA um lucro de 14,95%.
Em 16/09/02, a empresa D, por meio do Sudameris, vendeu à QUANTIA 270 debêntures da 9a emissão da
CESP (15 debêntures de cada uma das 18 séries), ao PU de R$9.152,76, quando, na ocasião, o PU pela curva era
R$11.230,38 (um deságio de 18,50%), no valor total de R$2.471.245,20. Naquele mesmo dia, a QUANTIA alienou tal
lote de debêntures à EURO, ao PU de R$10.041,65, pelo valor total de R$2.711.245,50, apurando um lucro de 9,71%.
Ainda na mesma data, a EURO vendeu à PRECE as mesmas 270 debêntures, a PUs variando de R$10.861,03 a
R$11.014,57, perfazendo um valor total de R$2.953.217,53. A compradora adquiriu os papéis com deságios variando
de 1,92% a 3,29% e propiciou à EURO um lucro de 8,92%.
Em 12/09/02, a empresa E vendeu à QUANTIA 414 debêntures ao PU de R$9.482,73 (deságio de 15,50%),
que as repassou à EURO, que, por sua vez, as revendeu à PRECE com deságio médio de 2,6818%. Em 13/09/02, a
empresa D vendeu à QUANTIA 108 debêntures ao PU de R$9.146,10 (deságio de 18,50%), que as repassou à
EURO, que as revendeu à PRECE com deságio médio de 2,6129%. Em 26/09/02, a empresa E vendeu à Nominal 108
debêntures ao PU de R$9.771,30 (deságio de 13,50%), que as repassou à OUROMINAS, que as revendeu à PRECE
pelo valor original atualizado. Em 01/10/02, a empresa E vendeu à Nominal 324 debêntures ao PU de R$9.804,09
(deságio de 13,40%), que as repassou à EURO, que por sua vez as revendeu para a QUANTIA, que as destinou à
PRECE ao par.
vOutras três operações com debêntures CESP tiveram como destino final fundos de investimento exclusivos da
PRECE. Em 25/10/02, a empresa E vendeu à Nominal 108 papéis ao PU de R$9.930,30 (deságio de 13,50%), que os
revendeu à EURO, que os transferiu ao fundo Roland Garros ao par. Em 31/10/02, a empresa F vendeu à Nominal
252 papéis ao PU de R$9.905,67 (deságio de 14%), que os repassou à OUROMINAS, que os transferiu ao fundo
Flushing Meadow ao par. Em 13/11/02, a empresa F vendeu à Brasil Central DTVM 198 papéis ao PU de R$9.921,84
(deságio de 14,50%), que os repassou à EURO, que os destinou ao fundo Wimbledon com deságio de 2,45%.
No decorrer da investigação foram enviados ofícios aos participantes das operações, empresas A, B, C e D,
a respeito da fundamentação e outras características das operações. A empresa A informou não dispor de registros
por período além de 5 anos, não se conseguindo a oitiva do diretor responsável. A empresa B informou ter recebido
debêntures da CESP como pagamento por equipamentos e serviços fornecidos para a Usina Hidroelétrica de Porto
Primavera, tendo vendido 882 CSP8, em 23/05/02, recebendo 8.784 debêntures CSP9, das quais realizou a primeira
venda em 23/06/03 por necessidade de caixa. O sócio-administrador da empresa D informou: que a sociedade estava
inativa desde 2005 e que teve as portas lacradas pela Justiça do Trabalho em 03/02/09, impossibilitando qualquer
acesso aos dados da empresa, desconhecendo o motivo da empresa ter recebido debêntures de emissão da CESP.
3/11

A gerente financeira da empresa C alegou que a alienação, em 03/09/02, das 126 debêntures da 9a
emissão da CESP deu-se por necessidade de se liquidar empréstimos bancários, e que, à época, entendeu-se ser
compensador o deságio de 15,30% proposto pelo comprador.
Atuação dos intermediários
A comissão solicitou documentos e questionou os intermediários envolvidos que atuaram nas operações
realizadas pelo BANESTES e pela PRECE: ATRIUM, BÔNUS-BANVAL, EURO, NOMINAL, OUROMINAS e
QUANTIA.
A ATRIUM e seu sócio-diretor declararam ter apresentado a empresa B ao BANESTES na operação de
compra e venda de 882 debêntures CSP9, realizada em 23/05/02, sendo o negócio registrado pela QUANTIA uma vez
que a ATRIUM estava impedida de registrar a operação na CETIP.
Os sócios administradores da extinta BÔNUS-BANVAL CCTVM Ltda. afirmaram não se recordar da
operação de compra, em 08/04/02, das 558 debêntures da 8a emissão da CESP, não tendo conhecimento da origem
dos papéis então de propriedade da empresa A e que o deságio de 10% teria sido uma operação normal de mercado.
O liquidante da EURO informou não haver registro contábil e nem notas de corretagem das citadas
operações, tampouco notas de corretagem; que as operações questionadas parecem ter sido feitas por conta de uma
pessoa jurídica, a ODACREM que estaria funcionando como uma intermediadora. Os diretores, à época, prestaram
esclarecimentos e afirmaram que o deságio praticado era normal e que a ODACREM trazia as operações já
estruturadas para a TURFA, e que havia um contrato assinado entre ambas suportando o encaminhamento de
negócios.
A OUROMINAS destacou ter agido de acordo com as condições de mercado e que os preços pactuados
foram os determinados pelos comitentes. Foi verificado que a maior parte do lucro destinava-se à empresa JK ficando
OUROMINAS com uma pequena parcela do lucro. O sócio gerente e diretor administrativo, à época, declarou que
todos os negócios intermediados pela OUROMINAS em 2002 com debêntures CESP foram em função da atuação da
JK, recebendo a OUROMINAS um percentual sobre o preço de compra, existindo um contrato assinado com a JK,
onde esta última indicaria clientes para a intermediação de negócios, recebendo a OUROMINAS 1% ou 2%,
aproximadamente, sobre o valor da compra.
O sócio-administrador da QUANTIA negou o pagamento de comissão ou corretagem a terceiros 6 e que os
preços praticados eram de mercado. Posteriormente, em 21/05/10, foi informado que a QUANTIA desembolsou um
total de R$888.197,00 a título de "rateio do spread", para uma sociedade denominada FISHER.
Atuação das pessoas jurídicas não registradas que atuaram como agentes autônomos de investimento dos
intermediários
A acusação destaca que os administradores, à época, da EURO e OUROMINAS admitiram que as
operações com o BANESTES e com a PRECE não seriam delas e sim das empresas ODACREM e JK que, na
prática, atuaram como se fossem agentes autônomos de investimento e que teriam levado a operação já estruturada,
cabendo a elas apenas a operacionalização do negócio no ambiente da CETIP. Enquanto a QUANTIA admitiu haver a
participação de agentes autônomos informando que se tratava da empresa FISHER.
A acusação apresenta um quadro demonstrando que quase todo o spread obtido pelas distribuidoras foi
repassado a essas pessoas jurídicas.
A comissão fez a oitiva de um dos sócios-administradores da JK (o outro não foi localizado) que informou
ser operador de empilhadeira e que teve seus documentos furtados e utilizados fraudulentamente, desconhecendo a
sociedade.
Em 12/04/10 o diretor da OUROMINAS encaminhou cópia de 17 cheques totalizando R$335.485,00,
compensados, todos sacados contra o Banco Cruzeiro do Sul S/A, nominativos à JK, que foram utilizados para
pagamento de comissões àquela sociedade.
Quanto à ODACREM, a comissão verificou que a sociedade teria sido aberta em 07/06/01, com dois sócios,
um já falecido à época da constituição, tendo sido baixada em 28/07/03 e, segundo a JUCERJ, teve seu distrato social
datado de 30/05/03.
Demandado pela CVM o interventor na EURO encaminhou, dentre outros, o contrato assinado entre TURFA
e ODACREM para o encaminhamento de negócios, datado de 06/05/02, que resultou em mais de R$10 milhões, e de
4/11

documentos alusivos a liquidações financeiras de operações e/ou de saques demandados pela ODACREM junto à
TURFA.
Quanto à FISHER, a comissão realizou a oitiva de seu sócio-administrador que esclareceu ser a empresa
de prestação de serviços na área de engenharia, de intermediação de negócios, de locação de equipamentos, de
terraplanagem, dentre outros, encontrando-se paralisada. Declarou, ainda, que a FISHER foi procurada e contratada
pela QUANTIA, interessada na intermediação das debêntures de emissão da CESP, para apresentá-la a pessoas
interessadas na possibilidade de fazer negócios, sendo remunerada em decorrência das operações realizadas no
mercado pela QUANTIA com as debêntures de emissão da CESP entre 20% e 30% da receita que a QUANTIA
obtivesse. Com relação ao fato das notas fiscais emitidas pela FISHER contra a QUANTIA representavam quase que
a totalidade da receita da DTVM na operação, declarou que a FISHER devolvia de 70% a 80% para a QUANTIA.
Atuação dos compradores
Foi demandado ao administrador de carteira BANESTES o envio de uma grande gama de documentos. A
comissão entendeu que "as operações de compra, aparentemente, atenderam as formalidades devidas, tanto do
ponto de vista operacional, quanto contábil e de regulamento dos fundos de investimento", após realizar as oitivas dos
dirigentes da instituição.
Também à PRECE foram solicitados documentos e ouvidos os responsáveis por tais investimentos tendo a
comissão concluído que "as operações de compra também aparentemente atenderam as formalidades exigidas, tanto
do ponto de vista operacional quanto contábil.", sendo autorizadas em atas dos comitês Estratégico e Operacional de
Investimentos.
Dos outros negócios realizados pelas intermediárias com debêntures
A comissão também verificou a atuação das instituições intermediárias (EURO, OUROMINAS e QUANTIA)
em outras operações com debêntures em 2002.
A CETIP informou que as únicas operações com debêntures em 2002 da EURO foram aquelas de emissão
da CESP e, segundo a acusação, "demonstrando que a distribuidora não tinha nenhuma tradição em negócios com
debêntures".
A OUROMINAS realizou uma operação em 01/02/02, além das operações com debêntures de emissão da
CESP, adquirindo 1.600 debêntures NVML22 do SUL AMERICA ESPECIAL FI RENDA FIXA, ao preço unitário de
R$5.126,99, e vendido para a PAVARINI DTVM, ao preço unitário de R$5.157,96, com um spread de 0,6041%, o que,
segundo a acusação, afasta a alegação dos sócios-administradores de que o spread de cerca de 10% praticado nos
negócios envolvendo a PRECE era normal para o mercado.
Com relação à QUANTIA, foram observados 25 negócios tendo a acusação concluído que o spread
aplicado teve a seguinte distribuição: (a) inferior a 2,0% em 8 negócios; (b) entre 2,0% e 5,0% em 6 negócios; (c) entre
5,1% e 8,0% em 8 negócios; e, (d) entre 13,0% e 14,3% em 3 negócios.
Das conclusões
A comissão ao final de seu relatório tece comentários a respeito da denúncia e sobre as investigações
levadas a cabo. No que tange ao mercado de valores mobiliários, verificou a presença de pessoas jurídicas não
financeiras no início da cadeia das operações, como vendedoras a preços com deságio elevado, pela necessidade de
transformar este ativo financeiro em numerário, titulares de debêntures fruto da cessão, ao par, pela CESP aos seus
fornecedores, em pagamento por produtos recebidos e/ou serviços tomados.
Ademais, que as operações eram de compra e venda no mesmo dia (day trade) e que "as instituições
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em especial as distribuidoras EURO (ex-TURFA),
OUROMINAS e QUANTIA, beneficiárias primárias do lucro apurado, contaram com a participação de três outras
sociedades intermediárias, não integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, respectivamente, a
ODACREM, a JK e a FISHER, as quais, inclusive, se apropriaram de quase a totalidade do lucro apurado em cada
operação. Ressalte-se que esta última afirmou ter devolvido à QUANTIA entre 70% e 80% do que havia recebido."
(grifo no original.
A comissão concluiu, ainda, "que as operações com debêntures CESP eram idealizadas por ODACREM e
JK, conforme o caso, e levadas para uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para
serem executadas" empresas que teriam sido constituídas para acobertar os verdadeiros responsáveis pelos negócios
realizados.
5/11

Quanto à FISHER, a Comissão concluiu que a mesma foi utilizada "de forma consciente por seus
administradores, para acobertar os verdadeiros favorecidos financeiramente pelos negócios realizados, tendo em vista
que grande parte da receita da empresa, segundo declaração desta, era devolvida à própria QUANTIA".
A comissão conclui, também, não ter identificado, no âmbito da EURO, OUROMINAS e QUANTIA, qualquer
pagamento direto a outras pessoas aqui investigadas, em especial àquelas relacionadas ao BANESTES e à PRECE.
Por fim, a acusação aponta que instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários
utilizaram-se dos serviços de pessoas não autorizadas por esta CVM a exercerem a atividade de mediação ou
corretagem de operações com valores mobiliários, que agiram como se fossem agentes autônomos de investimento,
restando clara a intermediação irregular de valores mobiliários por parte de pessoas não integrantes do sistema de
distribuição previsto no art.15 da Lei no 6.385/76.
Das imputações
A acusação pugna pela responsabilização das seguintes pessoas não integrantes do sistema de distribuição
de valores mobiliários a que alude o art.15 da Lei no 6.385/76 pela atividade de mediação e corretagem de operações
com valores mobiliários, em infração ao inciso III e parágrafo único do art. 16, da Lei no 6.385/76:
ODACREM Consultoria Financeira, Empresarial, Comercial e Serviços Ltda., ao ter encaminhado negócios
para a TURFA DTVM S.A. (atual EURO DTVM S.A., em liquidação extrajudicial);
JK Administração de Bens, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., ao ter encaminhado negócios para a
OUROMINAS DTVM Ltda.; e,
FISHER Engenharia e Participações Ltda, ao ter encaminhado negócios para a QUANTIA DTVM Ltda.
A acusação também pugna pela responsabilização das seguintes sociedades intermediárias integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários por infração ao disposto no art. 16, III da Lei no 6.385/76, considerado
como infração grave nos termos da Instrução CVM no 348/01:
EURO DTVM S.A., Em Liquidação Extrajudicial, (atual denominação de TURFA DTVM S.A.), por estabelecer
contrato de intermediação de negócios com a ODACREM Consultoria Financeira, Empresarial, Comercial e
Serviços Ltda., pessoa não integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários;
OUROMINAS DTVM Ltda por permitir a atuação da JK Administração de Bens, Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., pessoa não integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, na intermediação de negócios;
QUANTIA DTVM Ltda, por permitir a atuação da FISHER Engenharia e Participações Ltda., pessoa não
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, na intermediação de negócios.
Das defesas
ODACREM e JK não constituíram advogado e nem apresentaram defesa. FISHER compareceu aos autos,
mas não apresentou defesa. EURO, OUROMINAS e QUANTIA apresentaram defesas tempestivas às fls. 1905/1909,
1917/1941 e 1959/1966, respectivamente.
EURO
A defesa informa que por meio do Ato Presi no 1.158 (fls.1910/1911) do BACEN, de 16/06/09, foi decretada
a liquidação extrajudicial da EURO. A partir do termo legal de 17/04/09, foram encerradas todas as atividades da
instituição.
Lembra o art. 18, alínea "f", da Lei no 6.024/74:
"Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes
efeitos:
...
f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas
pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas." (grifo da defesa)
A defesa lembra, ainda, o caráter transitório da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 19 7 da mesma lei.
6/11

Esclarece, ainda, que no âmbito da EURO a intermediação de negócios era realizada pela UP2 Assessoria
e Serviços Ltda., anotando os nomes do sócios da sociedade e informa que consoante declarações dos antigos
administradores em diversas investigações (CPI dos Correios na Câmara dos Deputados, CPI da RIOPREVIDÊNCIA
na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Inquéritos da Receita Federal e da CVM), bem como em diversos
Inquéritos Civis junto ao Ministério Público, os preços praticados foram os de mercado.
A defesa segue questionando a legitimidade passiva da EURO uma vez que o fato típico foram
supostamente praticados pelos antigos controladores sobre quem deveria recair a responsabilidade e, por fim, pugna
pela habilitação de qualquer crédito junto ao quadro geral de credores da massa liquidanda, a luz da Lei de Falências,
aplicável subsidiariamente conforme art. 348 da Lei no 6.024/74.
OUROMINAS
Preliminarmente a acusada alega que as infrações criadas pela CVM são ilegais por vício de forma ferindo o
Princípio da Legalidade e da Separação dos Poderes e que ocorreu desvio de finalidade quanto aos procedimentos
administrativos que não se coadunam com o objetivo da instauração do PAS.
Ademais, alega a ocorrência de prescrição uma vez que os fatos são de 2002 e a primeira notificação para
que a empresa apresentasse documentos se deu em 08/01/10.
Considerando ter a CVM entendido que as operações são típicas de mercado tanto na ponta vendedora
quanto na compradora, entende que o investidor é a empresa JK que exercitou sua função de compra e venda em
operação day-trade. Alega, ainda, que das 26 operações com debêntures da CESP somente aparece como
intermediário em 3, de forma eventual e não de continuidade, em 08/04, 26/09 e 31/10/02, com spread de 9,5847%,
15% e 12%, sendo apenas contratada para prestar serviços de intermediação para a JK.
QUANTIA
Entende o defendente ter havido desvirtuamento do foco da investigação. Ademais, as considerações a
respeito dos vínculos entre QUANTIA e FISCHER não se coadunam com os depoimentos dos representantes das
sociedades. Ademais, que existem diferenças entre a contratação de um agente autônomo e de um terceiro que vem
a ter contato com pessoas interessadas por força de sua atuação profissional. A remuneração da FISCHER deu-se
"pela oportuna apresentação pessoal de funcionários da CESP com quem teve contato".
É o relatório.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
---------------------------
"Art . 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:
I - as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários:
a) como agentes da companhia emissora;
b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar no mercado;
II - as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para os revender
por conta própria;
III - as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores
mobiliários, em bolsas de valores ou no mercado de balcão;
IV - as bolsas de valores.
V - entidades de mercado de balcão organizado.
VI - as corretoras de mercadorias, os operadores especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros; e
VII - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
7/11

§ 1o Compete à Comissão de Valores Mobiliários definir:
I - os tipos de instituição financeira que poderão exercer atividades no mercado de valores mobiliários, bem como as
espécies de operação que poderão realizar e de serviços que poderão prestar nesse mercado;
II - a especialização de operações ou serviços a ser observada pelas sociedades do mercado, e as condições em que
poderão cumular espécies de operação ou serviços.
§ 2o - Em relação às instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a explorar simultaneamente operações
ou serviços no mercado de valores mobiliários e nos mercados sujeitos à fiscalização do Banco Central do Brasil, as
atribuições da Comissão de Valores Mobiliários serão limitadas às atividades submetidas ao regime da presente Lei, e
serão exercidas sem prejuízo das atribuições daquele.
§ 3o - Compete ao Conselho Monetário Nacional regulamentar o disposto no parágrafo anterior, assegurando a
coordenação de serviços entre o Banco Central do Brasil e a comissão de Valores Mobiliários."
2 "Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação
ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa." (grifei)
3 "Art. 1o Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3 o do art. 11 da Lei n o 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a contratação, por integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários (art. 15 da Lei no 6.385/76) ou administrador de fundos disciplinados e fiscalizados pela CVM, de pessoas não autorizadas e/ou
registradas nesta autarquia nos termos do disposto no art. 16 da Lei no 6.385/76, para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se
refere a agenciamento e/ou captação de clientes."
4"§ 3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração
grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários." (Redação dada pela Lei no 9.457/97).
5 As debêntures da 8a e 9a emissões públicas da CESP, foram emitidas, respectivamente, em 01/04/01 e 01/02/02,
em 18 séries (A a S), no valor nominal unitário de R$10.000,00, nas quantidades de 23.000 títulos (8a emissão) e
45.000 (9a emissão) com a rentabilidade estipulada em CDI + 2% a.a.(base de 252 dias úteis), exponencialmente
calculados (fls. 88/89).
6 A acusação aponta que: "O relacionamento da QUANTIA, em 2002, envolvendo negociações com debêntures CESP, era com a FISHER
Engenharia e Participações Ltda. O relatório da CPMI dos Correios apontou isso à fl. 1466, onde ficou consignado que, em 2002, a
QUANTIA teria encaminhado à Fisher, em decorrência de intermediação em vários mercados, um total de R$48.053.308,50." (grifo no
original).
7 "Art . 19. A liquidação extrajudicial cessará:
a) se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantia, julgadas a critério do Banco Central do Brasil, tomarem a si o prosseguimento das atividades
econômicas da empresa;
b) por transformação em liquidação ordinária;
c) com a aprovação das contas finais do liquidante e baixa no registro público competente;
d) se decretada a falência da entidade."
8 "Art. 34. Aplicam-se a liquidação extrajudicial no que couberem e não colidirem com os preceitos desta Lei, as disposições da Lei de Falências, equiparando-se ao síndico, o liquidante, ao juiz
da falência, o Banco Central do Brasil, sendo competente para conhecer da ação revocatória prevista no artigo 55 daquele Decreto-lei, o juiz a quem caberia processar e julgar a falência da
instituição liquidanda."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 06/2009
Interessados: ODACREM Consultoria Financeira, Empresarial, Empresarial, Comercial e
Serviços Ltda.
JK Administração de Bens, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FISHER Engenharia e Participações Ltda.
EURO DTVM S/A, em liquidação extrajudicial, (atual denominação de
TURFA DTVM S/A)
8/11

OUROMINAS DTVM LTDA.
QUANTIA DTVM LTDA.
Diretor-Relator: Eli Loria
V O T O
Como relatado, trata-se de mediação e corretagem de operações com valores mobiliários, debêntures da
CESP da 8a e 9a emissão, negociadas na CETIP em 2002 por pessoas jurídicas não integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, ODACREM Consultoria Financeira, Empresarial, Comercial e Serviços Ltda.
("ODACREM"), JK Administração de Bens, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("JK") e FISHER Engenharia e
Participações Ltda. ("FISCHER"), cuja atuação na intermediação de negócios foi permitida pelas distribuidoras de
valores intermediárias integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários EURO DTVM S/A ("EURO"),
OUROMINAS DTVM Ltda. ("OUROMINAS") e QUANTIA DTVM Ltda. ("QUANTIA").
Passo a me manifestar a respeito das preliminares aventadas de prescrição, de ilegitimidade passiva e de
agressão ao Princípio da Legalidade e da Separação dos Poderes. No que se refere à alegação de prescrição da
pretensão punitiva da Administração Pública Federal, verifico que o caso foi analisado pela área técnica da CVM no
período de 01/09 a 26/10/06, que gerou a emissão do Relatório de Análise GMA-1 no 34/06 (fls. 02/11).
Com efeito, o inciso II do art. 2o da Lei no 9.873/99 dispõe que a interrupção da prescrição pode ocorrer " por
qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato"1 e, a esse respeito, a CVM tem se manifestado no sentido de
que o prazo prescricional é interrompido no caso de ato que implique investigação do suposto ilícito, ato este que
independe de publicidade.
Assim, no meu entender, a investigação efetuada pela GMA-1 para apuração dos fatos foi suficiente para a
interrupção do prazo prescricional. Deste modo, entendo não ser possível a aplicação da prescrição para nenhum dos
acusados.
Quanto à alegação de ferimento ao Princípio da Legalidade e da Separação dos Poderes pugnado pela
defesa da OUROMINAS, entendo que o poder regulamentar outorgado pela Lei no 6.385/76 à CVM, exercido dentro
dessa moldura legal, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em especial por seu art. 174, não se
caracterizando o alegado vício de forma.
Ademais, a acusada alega que ocorreu desvio de finalidade quanto aos procedimentos administrativos que
não se coadunam com o objetivo da instauração do PAS. A propósito, entendo não ser possível que o escopo da
investigação cubra todo o espectro das irregularidades. Pensar ao contrário seria ter-se a conclusão antes do próprio
início da investigação. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da EURO, anoto, como destacado pela defesa, que
penas administrativas não podem ser reclamadas (art.18, alínea "f"2, da Lei no 6.024/74), no entanto, isso não se
confunde com a possibilidade de imposição de penas. Além disso, a liquidação extrajudicial reveste-se de caráter
transitório, nos termos do art. 193 e, portanto, as penas podem ser aplicadas e a sociedade têm legitimidade para
figurar no pólo passivo.
Conforme bem fundamentado pela acusação, a EURO (antiga TURFA) realizava as operações já
estruturadas pela ODACREM, por sinal anagrama de mercado, havendo um contrato assinado entre as sociedades
suportando o encaminhamento de negócios. O contrato assinado entre TURFA e ODACREM para o encaminhamento
de negócios, datado de 06/05/02, resultou em mais de R$10 milhões, constando dos autos documentos alusivos a
liquidações financeiras de operações e/ou de saques demandados pela ODACREM junto à TURFA.
A ODACREM, por seu turno, teve seu distrato social datado de 30/05/03 e foi baixada em 28/07/03 e, de
fato, não deveria ter sido imputada por não mais existir à época da acusação, utilizando-se, por analogia, a extinção
da punibilidade da pessoa física por falecimento, art. 107, I4, do Código Penal.
Já a OUROMINAS destinava a maior parte do lucro à empresa JK ficando a OUROMINAS com uma
pequena parcela do lucro, existindo um contrato assinado com a JK, onde esta última indicaria clientes para a
intermediação de negócios, recebendo a OUROMINAS 1% ou 2%, aproximadamente, sobre o valor da compra.
Assim, a OUROMINAS apresentou cópia de 17 cheques totalizando R$335.485,00 que foram utilizados para
pagamento de comissões à JK. A QUANTIA, por sua vez, se relacionava com a empresa FISCHER, sendo informado,
em 21/05/10, que a QUANTIA desembolsou um total de R$888.197,00 a título de "rateio do spread" para essa
sociedade.
Dos autos fica claro que as empresas ODACREM, JK e FISHER atuaram como se fossem agentes
9/11

autônomos de investimento, infringindo o inciso III e parágrafo único do art. 16, da Lei no 6.385/76, e que EURO,
OUROMINAS e QUANTIA permitiram a atuação irregular das mesmas, utilizando os serviços dessas pessoas não
autorizadas por esta CVM a exercerem a atividade de mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários,
em infração disposto no art. 16, III da Lei no 6.385/76, considerado como infração grave nos termos da Instrução CVM
no 348/01, independentemente do fato de que a acusação não logrou vislumbrar qualquer pagamento direto a pessoas
relacionadas ao BANESTES e à PRECE.
Nesse ponto, quero deixar consignado que a não acusação às pessoas físicas responsáveis é, no meu
entender, de todo inconveniente, principalmente aos dirigentes de instituições integrantes do sistema de distribuição.
Como a ODACREM, pessoas jurídicas podem facilmente escapar da punição pela extinção. Já as pessoas físicas,
reais motores do ilícito, podem ser punidas com maior eficácia.
Por fim, conforme exposto acima, Voto pela extinção da punibilidade da ODACREM Consultoria Financeira,
Empresarial, Comercial e Serviços Ltda. e, com fundamento no art.11 da Lei no 6.385/76, considerando que os
acusados jamais foram condenados no âmbito desta CVM, Voto pela aplicação de multa pecuniária individual no valor
de R$100.000,00 às empresas JK Administração de Bens, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e FISHER Engenharia e
Participações Ltda. pela atividade irregular de mediação e corretagem de operações com valores mobiliários, em
infração ao inciso III e parágrafo único, do art. 16, da Lei no 6.385/76, e multa pecuniária individual no valor de
R$200.000,00 às sociedades distribuidoras integrantes do sistema de distribuição EURO DTVM S.A., Em Liquidação
Extrajudicial, OUROMINAS DTVM Ltda. e QUANTIA DTVM Ltda. por permitirem a atuação de pessoa não integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários na intermediação de negócios.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
Declaração de Voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do PAS CVM 06/2009
realizada no dia 22 de março de 2011.

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor

Declaração de Voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do PAS CVM 06/2009 realizada
no dia 22 de março de 2011.

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.
Luciana Pires Dias
Diretora

Manifestação de voto do diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do PAS CVM No 06/2009 realizada em
22 de março de 2011.
10/11

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eu gostaria apenas de deixar reforçado o ponto, já destacado no voto do relator, acerca da inadequação da não
acusação às pessoas físicas.
Otávio Yazbek
Diretor

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2009 realizada no dia 22 de março de 2011.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão,
por unanimidade de votos, decidiu pela imposição de penalidades aos acusados e a extinção da punibilidade da
ODACREM, conforme o voto do relator.
Informo que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício ao mesmo Conselho em relação à extinção de
punibilidade.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
------------------------
O diretor Luiz Antonio Campos, no julgamento do PAS CVM no 12/98, tratando do assunto segue: "qualquer ato
praticado pela administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da
ação punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco.
Dentre esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas,
indiciados ou informantes, a troca ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o
mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis."
2 "Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
...
f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou
administrativas."
3 "Art . 19. A liquidação extrajudicial cessará:
a) se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantia, julgadas a critério do Banco Central do Brasil, tomarem a si o prosseguimento das atividades
econômicas da empresa;
b) por transformação em liquidação ordinária;
c) com a aprovação das contas finais do liquidante e baixa no registro público competente;
d) se decretada a falência da entidade."
4 "Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;"

11/11